Tribunal: STF
Processo: RE 75960
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-06
Data de publicação: 1983-09-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO DE RENDA. DECRETO N. 47.373-59, ART-57.
PROPRIEDADE AGRICOLA.
NÃO NEGOU VIGENCIA AO ART-57 DO DECRETO N. 47.373-59 O ACÓRDÃO QUE
ENTENDEU CABIVEL FAZER O PROPRIETARIO RURAL O PAGAMENTO DO IMPOSTO
DE RENDA PELO RENDIMENTO PRESUMIDO DA PROPRIEDADE, POIS OPÇÃO NESSE
SENTIDO LHE ERA PERMITIDO.
SEM BASE LEGAL PRETENDER O FISCO QUE, PARA CALCULO DO IMPOSTO FOSSE
ADICIONADO AO RENDIMENTO PRESUMIDO O VALOR OBTIDO NA VENDA DOS
PRODUTOS AGRICOLAS.